Tribunal: TJPA
Processo: 0038716-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038716-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: INES TIYOMI ENDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA DE CRITÉRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º E §3º, CPC. PERCENTUAL FIXADO EM 20%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença. O embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, alegando que, nos termos do art. 85, § 2º e §3º, do CPC, devem incidir sobre o valor da condenação. A embargada, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos, sob alegação de caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a base de cálculo correta dos honorários sucumbenciais, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado efetivamente não abordou de forma expressa a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, obedecendo a ordem de preferência legal.

6. No caso concreto, a condenação foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo os honorários sucumbenciais incidir sobre esse montante.

7. Considerando a necessidade de valorização do trabalho do advogado e o tempo exigido para a demanda, fixa-se o percentual de 20% sobre o valor da condenação, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve ser o valor da condenação, salvo impossibilidade de sua mensuração.

B. O percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado entre 10% e 20%, levando em consideração o trabalho do advogado e o tempo exigido para a demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,

por ocorrência parcial do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 23549043) que conheceu e concedeu parcial provimento a apelação, somente em relação a diminuição dos danos morais para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

O embargante alegou omissão em relação ao valor dos honorários sucumbenciais, posto de acordo com o art. 85, §2º e §3º, CPC, é prevista a base de cálculo como sendo sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (ID 23682741).

A embargada apresentou em contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, posto serem meramente protelatórios (ID 24468892).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto apresenta parcial omissão, vejamos.

O acórdão conheceu e concedeu parcial provimento da apelação somente em relação a diminuição do valor de danos morais, onde o restante da sentença se manteve, o qual de que o valor dos honorários sucumbenciais ficaria em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Porém de acordo com o art. 85, §2º e §3º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

Nesse ínterim,
há uma ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. No art. 85, §2º, CPC,
a ordem é: valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa.
Assim sendo, quando há condenação, deve ser fixado os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, ou seja, sobre o valor da condenação.

No caso em questão, consiste em uma ação de inscrição indevida em dívida ativa, sendo comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao dano sofrido pela embargada, por isso, sendo aplicada indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Dessa forma, fixo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de acordo com o valor da condenação, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em
relação ao percentual dos honorários sucumbenciais
,
fixo o máximo de 20% (vinte por cento),
posto se for aplicado o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação será de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este irrisório,
devendo ser valorizado o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2º
E 8º.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) .

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

1.

A indenização por dano moral é cabível com base na simples prova de que houve inscrição indevida em dívida ativa, sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte -

2. O valor da indenização por danos morais deve ser encontrado levando-se em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico afetado, assim como a intensidade e duração do sofrimento e o prudente arbítrio. O quantum indenizatório deve ser suficiente para recompor os prejuízos causados, sem importar em enriquecimento sem causa por parte do ofendido

3. A indenização por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) -
Subsistindo valor de condenação, a fixação dos honorários advocatícios, à luz do que dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º, I, do CPC, deve se dar em percentual incidente sobre este.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5006026-60.2021.8.13 .0290 1.0000.24.119251-7/001, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos, fixando o percentual de 20% sobre o valor da condenação, mantendo o restante do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025